Tribunal: STF
Processo: AI 494386
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-26
Data de publicação: 2017-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1.  A resolução da presente questão demanda a análise de legislação infraconstitucional.



    2.  Ausência de argumentos suficiente para modificar a decisão agravada.



    3.   Agravo interno a que se nega provimento.